Tribunal: TJDFT
Processo: 0711015-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA. ÁLEA TERAPEUTICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve negligência ou erro médico na condução do parto e no atendimento pós-operatório que justifique a responsabilização civil dos profissionais e da operadora de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos médicos, contudo, é subjetiva, nos termos do artigo 14, §4o do CDC, exigindo, portanto, prova de culpa.
4. Os registros do prontuário médico não indicam urgência obstétrica não atendida nem omissão no atendimento hospitalar. O parto ocorreu sem intercorrências graves, e o atraso foi justificado por indisponibilidade de pediatra, sem prejuízo à paciente. Ademais, eventual responsabilidade do hospital em relação à falha na prestação do serviço não comporta discussão, em virtude da realização de acordo entre as partes, que excluiu o nosocômio do polo passivo da ação.
5. A complicação posterior (endometrite) é recorrente após a realização do parto, e foi tratada com base em protocolos médicos adequados. Além disso, o laudo pericial do IML indicou que a complicação é multifatorial e não se vincula de forma inequívoca à conduta dos profissionais.
6. A irregularidade da rescisão, por si só, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A responsabilidade civil por erro médico é subjetiva e exige comprovação de conduta culposa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006636, 0716667-55.2022.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 1982399, 0004124-52.2017.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 08.05.2025.